Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603028-44.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2018 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ DEPUTADO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2018 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0603028-44.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEONILDA DE SOUZA
MATOZO BRUSCHZ, CPF 356.804.829-91, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11962
816
20/10/2020 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.463

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603028-44.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 – DEPUTADA ESTADUAL. CANDIDATA NÃO
ELEITA – ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS E DETERMINOU A
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas, bem como os supostos erros materiais
apontados pela embargante, foram devidamente enfrentadas no acórdão
embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 11962816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaraçãocom pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por
,
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ com o objetivo de aclarar
supostas omissões existentes no Acórdão nº56.167, que julgou Desaprovadas as contas
prestadas pela então candidata (Id 8732316).
2.A embargante sustentou (Id 8910566), em síntese, que: I) a decisão embargada reprovou as
contas da candidatura, em razão do número de votos obtidos versus valor arrecadado e gasto
na campanha; II) há aparente contradição no item 5 do relatório, onde se afirma que “intimada,
a prestadora permaneceu inerte (...)”, uma vez que, consultando a movimentação processual
não se verifica certificação de intimação sobre apontamento de reprovação das contas para
que a prestadora cumprisse diligências; III) indicando diversos documentos que se referem à
entrega da prestação de contas retificadora, sustenta que o setor técnico apontou que as
irregularidades indicadas nos itens 4 e 7 do Parecer Técnico foram devidamente regularizadas
e as demais ressalvas mantidas não prejudicaram a análise das contas; IV) após o Parecer
Técnico, o
opinou pela desaprovação das contas, sem que fosse oportunizado
Parquet
manifestação à prestadora; V) as ressalvas mais significativas foram regularizadas, juntando
comprovação do redirecionamento do recolhimento das obras oriundas do FEFC.
3.Sustentou contradição nos pontos identificados, uma vez não ter havido inércia da prestadora
com relação às ressalvas apontadas e que as ressalvas remanescentes não impediram a
escorreita análise da prestação de contas, tampouco a demonstração da aplicação dos
recursos arrecadados.
4.Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos, para fins de sanar a
contradição e, ao final, sejam aprovadas com ressalvas as contas, nos termos do Parecer
Técnico.
5.Sucessivamente, seja determinado o termo inicial para fins de cálculo de atualização
monetária e juros do valor a ser devolvido, bem como o índice de atualização e juros que
devem ser aplicados.
6.Diante do pedido de efeitos infringentes, determinou-se a abertura de vistas à Procuradoria
Regional Eleitoral, que se manifestou ressaltando os pontos motivadores do Parecer Técnico,
pela aprovação das contas com ressalvas, em razão da constatação de irregularidades. Foram
eles: i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha em
relação a 86,03% das doações recebidas; ii) não comprovação de despesas realizadas com
recursos do FEFC, no valor total de R$1.565,07, junto ao fornecedor Tamanduá Comércio de
Combustíveis Ltda – a prestadora apresentou apenas documento auxiliar de nota fiscal e
cheque de campanha não nominal, as despesas representam 3,91% dos recursos recebidos
desta origem; iii) recolhimento de sobras de campanha do FEFC no valor de R$465,44, ao TSE
e não ao Tesouro Nacional; iv) divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas parcial e final; e v) realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
7.Salientou que a prestadora se manifestou sem trazer novos esclarecimentos aos autos (Id
, sendo que a Procuradoria ofertou Parecer pela desaprovação das contas (Id
7272616)
7310716), em 16.03.2020. Aduziu que somente quando da intimação da inclusão dos autos em
pauta de julgamento, a prestadora apresentou nova manifestação (Id 8531816).
Num. 11962816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592

8.Ao final, afirmou que não há contradição pois o parecer técnico opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, do qual a prestadora foi intimada e não se manifestou. Que somente
após o Parecer oferecido por esta Procuradoria a prestadora novamente se manifestou nos
autos.
É o relatório.

VOTO
1.Publicado o Acórdão em 05.08.2020, os Embargos foram protocolizados em 06.08.2020 (Id
8961566), e portanto, são tempestivos. O recurso preenche todos os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no
,
acórdão embargado justificando que apresentou os documentos comprobatórios ao
saneamento das irregularidades apontadas no Parecer Técnico.
4.Ainda, afirma que há contradição no acórdão em razão da ausência de certidão nos autos
.
quanto a sua não manifestação, quando devidamente intimada
5.Em que pese as alegações da embargante, extrai-se do acórdão a fundamentação exata
quanto à análise das justificativas acerca das irregularidades.
6.As matérias objeto dos itens 4 e 7 do Parecer Técnico foram detalhadamente destrinchadas
pelo Acórdão, no seguinte trecho (Id 8732316):
“ (...omissis...)
Como se vê, trata-se de três doações, que perfazem juntas o valor de
, o que
R$40.000,00
corresponde a 100% dos recursos
recebidos e movimentados pela prestadora
financeiros
durante a campanha. Nota-se, também, que os atrasos foram significativos.
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do
recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a
fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e sociedade civil.
Uma vez que a irregularidade, neste caso, corresponde à totalidade dos recursos em espécie
arrecadados durante a campanha, há gravidade no apontamento, apta a impedir a aprovação
das contas com ressalvas com base nos institutos da razoabilidade e proporcionalidade.
(...
...)
omissis
Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, os valores recebidos são oriundos do Fundo
. Considerando a natureza pública desses
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
recursos, revela-se ainda mais imperiosa a necessidade de observância das regras expressas na
Resolução, a fim de permitir que a fiscalização seja imediata e plena.
Portanto, a irregularidade neste caso impõe, por si só, a desaprovação das contas.
Num. 11962816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592

II) Irregularidades na comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do
FEFC, em infração ao art.56, II, da Resolução TSE nº23.553/17 (item 7.1):
Houve repasses de recursos do FEFC à prestadora de contas no valor de R$40.000,00 dos
quais
restaram sem adequada comprovação.
, R$1.565,07
Trata-se de despesas com o fornecedor TAMANDUÁ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA,
referente à combustíveis, nos valores de R$329,00, R$409,00, R$326,02, R$190,00 e R$311,05,
cujas notas fiscais apresentadas não possuem o nome ou CNPJ do candidato.
Intimada do parecer conclusivo, a requerente juntou cópia dos cheques da campanha – não
nominais – emitidos para pagamento das respectivas despesas, cujos saques da conta bancária
podem ser verificados no extratos, sem contudo a contraparte. Inclusive para dois dos cheques,
finais nº0045 e 0056, a contraparte está em nome de MARCELLO HENRIQUE TRICHES CPF
470.228.689-72.
Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos para a
comprovação dos gastos e, entre eles, a contraparte quando a nota fiscal emitida não está em
nome ou CNPJ da candidata, como no presente caso.
Desta forma, inexistindo a devida comprovação da destinação dos recursos no valor total
de R$1.565,07, seu recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe.
Ademais, a irregularidade acima corresponde a 3,95% do total de despesas contratadas durante
a campanha, o que possibilitaria a observância dos institutos da razoabilidade e
proporcionalidade, para uma eventual aprovação das contas com ressalvas. Contudo, diante da
presença de outras irregularidades graves nas contas, impõe-se sua desaprovação”.
7.Com efeito, não há o que se falar de falta de intimação do relatório técnico conclusivo pela
desaprovação das contas, quando a prestadora o foi, conforme se depreende do ID 5425166,
tendo, inclusive, juntado manifestação.
8.Ato contínuo, aquele órgão técnico emitiu parecer complementar pela aprovação das contas
com ressalvas, por entender como sanadas algumas das inconsistências graves apontadas no
parecer anterior.
9.Note-se que o parecer complementar não trouxe o apontamento de nenhuma irregularidade
nova que não tenha sido objeto de análise quando dos pareceres preliminares e conclusivo.
Desta forma, inexiste a necessidade, tampouco previsão legal na Resolução TSE nº23.553/17,
de nova intimação da parte, após aquela realizada sobre o parecer conclusivo, sobretudo
quando não se apresentam novos apontamentos, como foi o caso dos autos. Todas as
irregularidades das contas foram objeto do parecer conclusivo e, caso a embargante fosse se
manifestar ou regularizar alguma delas, deveria ter feito quando de sua intimação e
manifestação, sob pena de preclusão.
10.Outrossim, não há previsão na Res. TSE nº23.553/2017 quanto à intimação da prestadora
para manifestação sobre o teor do Parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
motivo pelo qual a alegação de contradição no tópico em questão está absolutamente
desprovida de fundamentação legal.
11.Inobstante, foi apreciada a manifestação extemporânea da prestadora, juntando documento,
após a intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento, em 08.07.2020 (Id
8531816).
Num. 11962816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592

12.Assim, o exame detalhado da decisão permite concluir a ausência da omissão arguida pela
embargante neste ponto.
13.Ressalte-se que, ao contrário do sustentado pela embargante, a desaprovação das contas
não ocorreu em razão do “...número de votos obtidos versus valor arrecadado e gasto na
campanha”, mas sim em razão das várias irregularidades suficientemente esmiuçadas na
decisão.
14.A desproporção entre o número de votos e os valores recebidos dos fundos públicos, neste
caso, como em vários outros de candidaturas femininas nas Eleições de 2018, não impõe a
desaprovação das contas, mas sim a remessa de cópia dos autos para a Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme entendimento firmado por esta Corte, para a apuração de possível
existência de fraude na candidatura. As alegações apresentadas pela embargante, relativas às
razões que a levaram a não conseguir realizar campanha, serão consideradas no momento
oportuno por aquele órgão ministerial.
15.Ademais, a alegação de contradição no Acórdão, por entender que as principais
irregularidades foram sanadas e as demais não comprometeram a análise aprofundada das
contas, apenas demonstra o inconformismo da embargante quanto ao resultado jurídico da
decisão.
16.A embargante segue rediscutindo o valor probatório de todos os itens enfrentados pela
decisão e, notadamente, não apresenta indício mínimo da existência de vício, apenas discorre
sua irresignação e interpretação própria do arcabouço probatório produzido.
17.É de se ressaltar que a omissão apta a ser sanada pelos embargos de declaração é aquela
referente à questão jurídica trazida ao julgador, e não quanto a eventual tese específica, que foi
implicitamente ou explicitamente rechaçada no julgamento.
18.Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA.
(...)
2.Não há omissão quanto às teses suscitadas no agravo regimental com base nos arts.5º,
II, 17, § 1º, 19, III, 22, I, e 37, caput, da Constituição da República, pois tais teses foram
rejeitadas implicitamente pelo acórdão embargado, no qual foram explicitados, ainda que
que amparam a edição da norma
de forma sucinta, os fundamentos legais e constitucionais
regulamentar que determina o recolhimento dos recursos recebidos de fontes vedadas ao
Tesouro Nacional (art.14, §1º, da Res.-TSE 23.432) e que embasaram a conclusão pela
ausência de inconstitucionalidade da expressão "autoridade", contida no inc. II do art.31 da Lei
9.096/95, notadamente a presunção de constitucionalidade das leis e a compatibilidade da
norma com os postulados da moralidade e da impessoalidade.
3.Na linha da jurisprudência do TSE, "não há omissão quando teses defendidas pelas
(ED-AgR-REspe
partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria"
298-91, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019). No mesmo sentido: ED-AgR-AI 6-24, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019.
(...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº879, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/06/2020, Página 22-27).
Num. 11962816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592

19.Resta claro, portanto, a ausência de omissão, vez que no acórdão constam todos os
fundamentos para a não aceitação das justificativas extemporaneamente apresentadas no
processo de prestação de contas.
20.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada contradições a serem esclarecidas.
21.Outrossim, não há o que se falar em estabelecimento de data inicial do termo para o
recolhimento dos valores determinados, como do cálculo de juros e correção monetária a
serem aplicados, vez que a execução se dará nos termos do artigo 82 da Resolução TSE
nº23.553/2017 e legislação correlata relativa a execução de valores devidos ao Tesouro
Nacional, conforme já disposto na parte final da decisão embargada.
22.Finalmente, de acordo com o artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil, é possível o
[2]
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração.
23.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
,
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento dos embargos
declaratórios interpostos por LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ e, no
mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[1]
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
[2]
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
Num. 11962816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603028-44.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE:
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ - Advogado da EMBARGANTE: RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11962816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016054670700000011408592
Número do documento: 20102016054670700000011408592